Tribunal: TJMT
Processo: 1029564-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029564-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA CONCEICAO - CPF: 061.678.161-07 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa trazida na peça recursal, porquanto é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC), sendo este o caso nos presentes autos.

Não obstante os argumentos apresentados na irresignação recursal, a leitura dos autos demonstra que o Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome da parte reclamante/recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Conforme Súmula 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito discutido na demanda e determinar a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Em argumento recursal, o Recorrente argui preliminar de cerceamento defesa, visando a declaração de nulidade da sentença. Não sendo este o entendimento da Turma, pleiteia a reforma do referido decisum, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
.

O Recorrido apresentou contrarrazões na qual rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa trazida na peça recursal, porquanto é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC), o que entendo ser o caso nos presentes autos.

No caso em apreço, DOUGLAS DA SILVA CONCEIÇÃO ajuizou ação em face do BANCO BRADESCO S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com o ora Recorrente no valor de

R$ 93,36 (noventa e três reais e trinta e seis centavos), do qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 154552022), conforme o dispositivo a seguir:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

a)
Declarar
a inexistência do débito aqui discutido, e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Intime-se a ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, uma vez que a demanda seria totalmente improcedente,

Todavia, não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no que se refere à ausência de comprovação da relação contratual entre as partes. Basta a leitura dos autos para notar que
a instituição financeira não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome do ora recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
), sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, tenho que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Por fim, verifico que o Recorrente posiciona-se no sentido de que os juros de mora referentes à reparação de dano moral contam a partir da sentença que arbitrou o valor da indenização, nos termos do que foi decidido pelo STJ no REsp

903.258/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, com julgamento em 21/06/2011.
Entretanto, é sabido que o entendimento inaugurado pela douta Ministra não prevaleceu.

Em maio de 2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o posicionamento de que
“(...)
tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”.
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015) G.N.

Diante disso, não há que se falar em alteração no termo inicial de incidência dos juros moratórios relativos a presente indenização por danos morais, porquanto corretamente aplicados pelo Juízo de origem.

Ante as razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023